Tribunal: TJES
Processo: 5009778-37.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009778-37.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA MONTEIRO
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009778-37.2024.8.08.0011
Recorrente: ANGELA MARIA MONTEIRO

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
SUSTENTOU A AUTORA TER SIDO VÍTIMA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM AGOSTO/2024, DECORRENTES DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DENOMINADA “CONTRIB. AAPEN 0800.591.0527”, ACERCA DA QUAL ALEGOU NUNCA TER CONTRATADO OU ANUÍDO. SEGUNDO A VERSÃO AUTORAL, FORAM INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS SEUS PROVENTOS FINANCEIROS A IMPORTÂNCIA DE R$ 28,24 (VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), DO QUAL PLEITEIA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que
DECLARO
a inexistência de negócio jurídico válido entre as partes, bem como
CONDENO
ainda a ré a
RESTITUIR
a quantia de R$28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao desconto na forma simples, com correção monetária da data do respectivo desconto até a citação pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
NAS RAZÕES RECURSAIS, A PARTE AUTORA PUGNA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUANTO AO MÉRITO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), BEM COMO NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (5). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO QUE AS RAZÕES RECURSAIS MERECEM PROSPERAR. O JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECEU A ILEGALIDADE DO DESCONTO REALIZADO PELA RECORRIDA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL AUFERIDO PELA CONSUMIDORA, NA FORMA SIMPLES, UMA VEZ QUE A ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTROU A VALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. EM QUE PESE O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO DESCONTO REALIZADO PELA RECORRIDA E A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, NA R. SENTENÇA, ENTENDO QUE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
IN CASU
, DEVE OCORRER EM DOBRO, EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA FIXADA NO TEMA N° 929 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].
NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS,
ENTENDE-SE POR CONFIGURADO, POIS, EMBORA NÃO SE DESCONHEÇA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE DANO MORAL EM SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA OU INAD
IMPLEMENTO CONTRATUAL, NO CASO CONCRETO, INDUBITAVELMENTE, A SITUAÇÃO VIVENCIADA ULTRAPASSA O MERO AMARGOR COTIDIANO OU ENTÃO O MERO ABORRECIMENTO,
HAJA VISTA QUE
A AUTORA FOI VÍTIMA DE
FRAUDE
E SE SUBMETE A VERDADEIRA VIA SACRA JUDICIAL PARA SE LIVRAR DE CONTRATO QUE NÃO CELEBROU, ALÉM DE QUE OS DESCONTOS SE DERAM EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, O QUE POR SI SÓ É CAPAZ DE LESAR PERSONALIDADE JURÍDICA (
IN RE IPSA
)
. ADEMAIS, OS FATOS NARRADOS NA PEÇA DE INGRESSO, CORROBORADOS COM AS PROVAS COLIGIDAS, SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO.
OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓ, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTE SE O VALOR SE REFERE À QUANTIA IRRISÓRIA OU NÃO. PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC.
RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE, QUE OBSERVA A EXPERIÊNCIA E O BOM SENSO, DE PROPORCIONALIDADE E TAMBÉM AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, INSERIDOS NO ART. 6º DA LEI 9.099/95, FIXO

O DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VISANDO, COM ESSE VALOR DE INDENIZAÇÃO, EVITAR, POR UM LADO, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E, POR OUTRO, A FIXAÇÃO DE UMA INDENIZAÇÃO INSIGNIFICANTE OU DEMASIADAMENTE LESIVA À PARTE RECORRENTE.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, EXCLUSIVAMENTE PARA CONDENAR A REQUERIDA: (I) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA (ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC) A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E INCIDIR JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 406, § 1º DO CC) A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), DEVENDO, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCIDIR APENAS A TAXA SELIC, VISTO QUE ESTA JÁ ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA; (II) A RESTITUIR, DE FORMA DOBRADA, TODOS OS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA, CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU VENCEDORA, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)